Tribunal: TJSP
Processo: 1040886-28.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de erro material e omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Os embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento – Ausentes quaisquer das

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de erro material e omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Os embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO RHONALDO GRANGEIRO OLIVEIRA, são embargados JUAN CRESPI
ANDREU JUNIOR e PAULA CRISTINA PEREIRA CRESPI ANDREU.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 2/7
11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Embargos Declaratórios n. 1040886-28.2017.8.26.0002/50000
Embargante: FRANCISCO RHONALDO GRANGEIRO OLIVEIRA
Embargados: JUAN CRESPI ANDREU JUNIOR e PAULA CRISTINA PEREIRA
CRESPI ANDREU
Voto n. 4212
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de erro material e
omissão
Ausência de vício intrínseco no julgamento Os
embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pelo embargante

Prequestionamento Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo
1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 337/343, que sustentam a necessidade de sanar erro material e
omissão no julgado e de prequestionar a matéria para fins de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
Alega o embargante haver erro material no acórdão ao
partir da premissa equivocada de que o registro imobiliário estaria incorreto e
que, assim, o recorrente pretenderia sua retificação no bojo desta ação, quando
o correto é que não há averbação das construções nas matrículas dos terrenos.
Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou o fundamento do
pedido para a realização da prova pericial pleiteada a fim de demonstrar que há
construções erigidas nos terrenos arrematados pelos autores-embargados. Pede,
no mais, o prequestionamento da matéria e de dispositivos legais, bem como a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Inicialmente, o embargante pediu a concessão dos
benefícios da gratuidade processual, instruindo o pedido com cópia de
comprovantes de recebimento de benefício previdenciário e declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 3/7
hipossuficiência.
Contudo, entendo que o pedido, nesta fase processual,
deve vir acompanhado de prova contundente da hipossuficiência financeira da
parte que o pleiteia - sobretudo neste caso em que o desfecho da demanda lhe foi
desfavorável -, o que não ocorreu no caso, já que o embargante não trouxe cópia
de suas declarações de imposto de renda, nem de extratos bancários
demonstrando sua movimentação financeira.
Ressalto que o embargante já havia pleiteado o
benefício no primeiro grau de jurisdição. Naquela oportunidade, o juízo
condicionou o deferimento à apresentação de outros documentos, inclusive da
declaração de imposto de renda, e, por fim, indeferiu o pedido em razão de o
embargante ostentar patrimônio superior a R$ 250.000,00 (fl. 135).
Nesse contexto, torna-se inviável a apreciação do
pedido como formulado, sem a devida comprovação acerca da situação
financeira do embargante.
De qualquer forma, com o julgamento dos presentes
embargos de declaração, esgota-se a atuação jurisdicional desta Câmara de
Julgamento, sendo que a renovação ou complementação do pedido deverá ser
apreciada pelo juízo competente, a depender do trâmite processual (trânsito em
julgado ou interposição de recursos aos Tribunais Superiores).
No mais, conheço dos embargos de declaração,
porquanto tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não
vislumbro vício intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
As questões mencionadas nos embargos de declaração
foram expressamente debatidas no acórdão impugnado, o qual se encontra
devidamente fundamentado com as razões de decidir.
Outrossim, o pleito de prova pericial foi devidamente
analisado pelo acórdão embargado a fls. 340/341, cujo indeferimento restou
mantido, sobretudo porque se trata de uma ação de imissão na posse e o
fundamento da pretensão dos autores é a propriedade do imóvel, arrematado
pelos autores em leilão extrajudicial, a qual foi documentalmente comprovada.
O acórdão embargado assentou, ainda, que, no caso, o
direito dos autores está fundado no artigo 1228, do CC, inexistindo nos autos
elementos a infirmar o seu direito de propriedade, bem como que o imóvel
adquirido é aquele descrito na matrícula.
Consignou, no mais, ser a arrematação uma forma de
aquisição originária da propriedade, não podendo ser contaminada por
circunstâncias anteriores à alienação, especialmente entre o embargante e a
Caixa Econômica Federal, nem pode ficar atrelada a um condomínio que não
existe no registro imobiliário.
Não se pode dizer, assim, que houve qualquer omissão
no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 4/7
pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a
ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria
como um todo, senão vejamos:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento” (RTJMs 34/104).
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
"Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa
de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou,
entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
posta." (STJ 1a T. REsp 703.048/SC Rel. Min. Teori Albino Zavascki j.
06.09.2005 DJU 19.09.2005, p. 209).
Esse posicionamento se manteve após a vigência do
atual Código Processo Civil:
“Conforme
entendimento
pacífico
desta
Corte
"o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). IV - Embargos de declaração não se prestam
ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. V - Embargos de declaração
rejeitados, com advertência de aplicação de multa em caso de reiteração.” (EDcl
nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).
“Não há falar em ofensa ao art. 489, II, e § 1o, IV, do
CPC/2015, tendo em vista que o acórdão recorrido apresentou fundamentação
adequada no sentido de que não foram apresentados elementos suficientes para
infirmar a conclusão da decisão agravada de que tanto a ora recorrente como
uma outra carbonífera contribuíram para o dano ambiental em questão,
conclusão essa baseada nos documentos juntados aos autos e corroborados por
depoimentos de testemunhas.” (REsp 1722488/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
29/05/2018).
Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 5/7
desembargadores das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e Tribunais
Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes Supremas (Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça) têm o dever de rebater todos os
argumentos deduzidos pelas partes. Há dever de debate apenas em relação aos
fundamentos relevantes, isto é, aqueles que são capazes de levar, por si só, a
procedência ou improcedência de um pedido ou ao não conhecimento, provimento
ou desprovimento de um recurso. Esse é o sentido com que têm de ser lidos, por
exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e 1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio Cruz Arenhart, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de Processo Civil v. 2, Editora
Revista dos Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
“A aplicação literal dos incisos do CPC 489 §1o pode
dificultar o ofício jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas de
processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades, afigurando-se mais
razoável que se obrigue o juiz a enfrentar questões (isto é, pontos controvertidos
ou duvidosos) e não propriamente os argumentos, como consta do texto legal (João
Batista Lopes. Direito à prova, discricionariedade judicial e fundamentação da
sentença (Jobim-Ferreira. Direito probatório, p. 56).” (Código de Processo Civil
Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, pág. 1322).
Na verdade, pelas próprias razões recursais opostas
pelo embargante, verifica-se que a premissa recursal se baseia no mero
inconformismo diante do resultado do julgamento do recurso que lhe foi
desfavorável, sendo que o acórdão questionado enfrentou a contento as
alegações, as quais foram devidamente analisadas e cotejadas. Busca o
embargante questionar os fundamentos empregados na decisão, sem que, de
fato, haja qualquer vício na decisão impugnada a ser sanado pela presente via.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Trata-se,
por
fim,
de
expressa
intenção
de
prequestionamento, que não justifica a oposição dos presentes embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do
julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 6/7
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
“não cabe recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal. (...) Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (EDcl no
147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza).
Também assim já se posicionou o STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.)
“não se faz necessário que os dispositivos legais tidos
por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o
chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 13.10.2015, in RSTJ 244/).
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a
questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”. (AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, ver REsp. 260.142- DF, DJ de
16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo
Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Deveras sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040886-28.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4212 7/7
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora